Tribunal: TJSP
Processo: 2014662-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Requerimento de abertura de inventário por terceiro e sua nomeação como inventariante - O credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança tem legitimidade concorrente àquele que está na posse e administração do espólio para requerer a abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC/2015), mas não para ser inventariante nesta qualidade de credor, por não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Requerimento de abertura de inventário por terceiro e sua nomeação como inventariante - O credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança tem legitimidade concorrente àquele que está na posse e administração do espólio para requerer a abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC/2015), mas não para ser inventariante nesta qualidade de credor, por não constar do rol do art. 617 do CPC/2015 – Requerente que não provou a qualidade de credor - Destituição da inventariança - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014662-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
MICHELE PRATA MOREIRA DA SILVA (HERDEIRO), CAROLINE LOPES
MOREIRA DA SILVA (HERDEIRO) e RODRIGO LOPES MOREIRA DA SILVA
(HERDEIRO), são agravados JURACI AVELINO e DEUSMAR MOREIRA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014662-71.2019.8.26.0000 -Voto no 15.937
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2014662-71.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1023799-86.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André (2a Vara da Família e Sucessões)
Agravante: Michele Prata Moreira da Silva e outros
Agravado: Juraci Avelino
Juiz: Roberto Hiroshi Morisugi
Voto n. 15.937
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário

Requerimento de abertura de inventário por terceiro e sua
nomeação como inventariante - O credor do herdeiro, do legatário
ou do autor da herança tem legitimidade concorrente àquele que
está na posse e administração do espólio para requerer a abertura
do inventário (art. 616, VI, do CPC/2015), mas não para ser
inventariante nesta qualidade de credor, por não constar do rol do
art. 617 do CPC/2015 Requerente que não provou a qualidade
de credor - Destituição da inventariança - Recurso provido em
parte.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos de inventário dos bens deixados por Deusmar Moreira Silva, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 247, que nomeou o agravado para o
cargo de inventariante.
Sustentam os recorrentes que o inventariante nomeado não
possui legitimidade ativa, visto não ser credor do autor da herança, nem dos
herdeiros, ademais, sequer menciona qual a natureza das supostas obrigações
e quais os valores, bem como alega de forma genérica o suposto crédito
consubstanciado em um único e exclusivo documento elaborado por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014662-71.2019.8.26.0000 -Voto no 15.937
3
próprio, de forma unilateral, acostado às fls. 43/51 (notificação), o qual não
serve, assim como aqueles de fls. 238/247, como prova do seu crédito, ao
contrário, deixa claro que nunca existiu qualquer relação entre ele e o autor da
herança, bem como não atende aos requisitos previstos no inciso VI do art.
616 do CPC.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para determinar a remoção de Juraci Avelino, ora agravado, do cargo
de inventariante, bem como para considerá-lo parte ilegítima para figurar na
ação em tela, e por conseguinte, determinar a sua exclusão do processo,
nomeando-se para o cargo de inventariante Caroline Lopes Moreira da Silva.
Deferida em parte a liminar (fls. 259/260), foram
apresentadas contrarrazões, arguindo-se preliminarmente o não conhecimento
do recurso, por defeito na representação processual dos agravantes, e no
mérito sustentou-se a manutenção da decisão (fls. 264/283).
A D. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por
não vislumbrar existência de interesses sociais ou individuais indisponíveis
no presente feito (fls. 338/340).
É o Relatório.
O herdeiro Rodrigo atingiu a maioridade, não havendo
mais necessidade de intervenção da D. Procuradoria de Justiça.
O presente recurso tem amparo no parágrafo único do art.
1.015 do CPC/2015.
Os herdeiros do de cujus foram declinados pelo próprio
agravado em seu requerimento de abertura de inventário e nas primeiras
declarações, que outorgaram procurações às fls. 248/256 dos autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014662-71.2019.8.26.0000 -Voto no 15.937
4
estando regularmente representados, não exigindo a lei que os instrumentos
de mandato estejam acompanhados de documentos pessoais, e se o recorrido
tem reservas quanto a sua autenticidade deve valer-se da via própria, até
porque o agravado também não apresentou cópia de documento pessoal, o
que poderia fazê-lo sem maiores problemas ainda que estivesse residindo no
exterior, e nem prova de residência no Brasil ou de seu estado civil.
Independentemente disso os agravantes anexaram cópias das carteiras de
identidade às fls.349/351, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada
neste instrumento, mas que poderá ser melhor apreciada nos autos principais.
O credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança
tem legitimidade concorrente àquele que está na posse e administração do
espólio para requerer a abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC/2015),
mas não para ser inventariante nesta qualidade de credor, por não constar do
rol do art. 617 do CPC/2015.
Preleciona Hamilton de Moraes e Barros1 que: "o
inventariante é a pessoa natural, nomeada pelo juiz, para administrar o
espólio, zelar por ele e defendê-lo e, ainda, para promover o inventário e a
partilha. Toca-lhe fazer a relação dos bens e dos herdeiros, cuidar dos bens,
como faria o bom chefe de família, defendê-los contra as forças da natureza e
os apetites malsãos de terceiros, até que, passada em julgado a partilha, os
entregue aos titulares do direito hereditário".
O art. 617 do CPC/2015 estabelece a ordem de nomeação
do inventariante, e dentre os elegíveis como se disse, não está o credor do
falecido ou dos interessados.
1 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, p. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014662-71.2019.8.26.0000 -Voto no 15.937
5
Ainda que a lei não exija a existência de título judicial
ou extrajudicial, pois como salienta o autor supra2, a condição de credor "não
está restrita à qualidade de credor exequente nem à de portador de título de
dívida líquida e certa", posto que "tudo o que provar a dívida, habilitará o
credor a agir", o agravado não fez prova de seu crédito, não sendo suficiente a
notificação extrajudicial de fls. 31/42, não demonstrando que tenha quitado
dívidas de responsabilidade do de cujus, não bastando que seja réu em ações
judiciais, por não ser prova de crédito, como são a confissão de dívida, os
títulos de crédito, as sentenças condenatórias, por exemplo.
Sem prova do crédito, o agravado não tinha legitimidade
para a abertura do inventário, e não se olvida que no vigente CPC, não há
mais a possibilidade prevista no art. 989 do CPC/1973 de início do inventário
de ofício pelo juiz, contudo estando em trâmite o inventário não é caso de
extinção, uma vez que a realização do inventário se sobrepõe à conveniência
dos próprios herdeiros, diante do interesse social de que não paire dúvidas
acerca da perfeita descrição dos bens do morto e identificação dos atuais
proprietários. Como adverte Itabaiana de Oliveira3: "o inventário e a partilha
individualizam o direito de domínio, desembaraçam as transações de ordem
civil, impedem as discórdias e dificultam os litígios. A sua importância
judiciária e social é um corolário de indiscutível evidência", havendo ainda o
interesse da Fazenda Pública pelo recebimento dos tributos devidos.
Destarte, caberá ao Juízo de origem a nomeação de
inventariante para regular prosseguimento, ainda que pessoa estranha idônea
(art. 617, VII, CPC), deste que justificadamente.
2 Ibidem, p. 166.
3 OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões. Vol. III. 4a ed.
São Paulo: Max Limonad, 1952, p.777.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014662-71.2019.8.26.0000 -Voto no 15.937
6
Inexiste litigância de má-fé pela agravante Michele ter
interposto o presente recurso antes de manifestar-se nos autos do inventário.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, para destituir-se o agravado da inventariança por
ilegitimidade, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica